Tribunal: TJMT
Processo: 1013621-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013621-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (ADVOGADO), VINICIUS BISPO DA GAMA - CPF: 061.442.691-00 (PACIENTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (IMPETRANTE), LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS
-

PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO
-

QUANTIDADE DE DROGAS
E VARIEDADE
-

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 25, DA TCCR/TJMT - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA O CASO VERSANDO - HIGIDEZ DO
DECRETO PRISIONAL
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1
.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25
,
da TCCR/TJMT).

2
.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3
.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”

(Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

4
. Ordem
Denegada
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelos

D
r
s
.

Leonardo Lopes
Luckner
e Melqui Eliaquim Oliveira Silva
em favor de
VINICIUS BISPO DA GAMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara
da Comarca de
Barra do Bugres
que, nos A
utos d
e

Prisão em Flagrante
n.
1000906-29.2024.8.11.0008
,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao fundamento de não
ter havido
qualquer modificação fática desde a data da decisão que
a
decretou
com vistas à

garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
, conforme artigo
s
312
e 313
, do Código de Processo
Penal.

O impetrante informa que o paciente foi preso

em
flagrante
no dia
16.03.2024
,
pela
suposta prática
da conduta prevista no
artigo
33
,
da Lei n
.
11.343/2006
.

Alega que o juízo
a quo
converteu a prisão preventiva sob o fundamento de que o paciente estaria respondendo
a
outros processos criminais, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente
à
gar
antia da ordem pública e social, contudo salienta que
n
os
aludidos
processos mencionados
pelo juízo de primeiro grau
não con
s
ta
m sentença condenatória
transitad
a
em julgado em desfavor do paciente.

Sustenta a
existência de predicados favoráveis
d
o paciente,
os quais
dever
iam ser considerados na decisão, bem como
a inexistência dos requisitos do artigo 312, do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva baseado apenas na gravidade do delito e suposta reiteração delitiva não
se mostram
suficientes para a manutenção da segregação
cautelar.

Aduz
a ausência do
periculum
libertatis
, já que o paciente não representa nenhum risco à sociedade
,
não havendo elementos que indiquem que este pretenda atrapalhar a investigação criminal.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Liminar indeferida (Id.
215420656
)

Informações prestadas pelo Juízo a quo (Id.
216456655
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pelo

conhecimento
e denegação d
a ordem
(Id.
216550179
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há q
ue ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos afere-se que o ora paciente
VINICIUS BISPO DA GAMA
, foi preso flagrante no dia 16.03.2024, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva sob o
fundamento
da garantia da ordem pública, tendo em vista de que o paciente estaria respondendo a outros processos criminais, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social.

Da análise dos autos, afere-se que o Juízo de origem
indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva
,

conforme se vê
:

“
1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva em favor do acusado
VINICIUS BISPO GAMA

(qualificados nos autos), alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (Id. no 152106448).

(...)

3. Não se olvidando das teses levantadas pela Defesa do indiciado, tem-se que
os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da segregação cautelar
.

4. Ademais, ressalte-se que
a r. decisão que homologou a prisão em flagrante destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, visto que existem nos autos indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado, tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
.

5. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos:

“
(APF no 1000906-29.2024.8.11.0008):

(...)

o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 64 gramas, além de 07 (sete) papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína.

(...) 5. No caso dos autos, neste momento
se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas

da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que
está
presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que a autuada praticou supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33 da Lei n.

11.343/2006 (Tráfico de drogas), listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço. 7. Ainda é de ponderar que o indiciado possui registros criminais pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins
, sendo eles: Processo no 1000027-90.2022.8.11.0008, Processo no 1003267-87.2022.8.11.0008, Processo no 1000027-90.2022.8.11.0008, Processo no 0001938-62.2019.8.11.0008 e Processo no 1003720- 82.2022.8.11.0008,
o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da
ordem pública e social
.

(...)16. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação,
tenho que se revelam inadequadas e

insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 17. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva do indiciado, medida cabível
. 18. Ante o exposto
, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) VINICIUS BISPO DA GAMA
já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal,
para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

(...)
Diante da fundamentação supra, verifica-se que
os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso
.

8. Destarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer ministerial,
não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje
,
INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado (Id. no 152106448), pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão
.

9. Por fim, considerando a instauração de Inquérito Policial (n° 1001290-89.2024.8.11.0008) em desfavor do(s) acusado(s), proceda-se o arquivamento do presente Auto de Prisão em Flagrante, com as baixas e anotações de estilo, transladando-se cópia das peças essenciais para o Inquérito Policial/Ação Penal competente” (Id. 215208687) (grifos meus).

Outrossim, em consulta aos autos de origem (
1000906-29.2024.8.11.0008
)
verifica-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.79958 e do
Termo de Apreensão n.
2024.16.126104
(
Id.
144686287
e
144686393
–
PJe
1o Grau) que
em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido foram encontrados, além dos entorpecentes já mencionados, dinheiro em espécie (R$ 279,00), 03 (três) aparelhos celulares e 01 (uma) balança de precisão
.

Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em contexto fático que aparentemente evidencia a reiteração delitiva, destacando a existência de diversas ações penais em andamento por delitos da mesma natureza,
sendo eles
o
s

autos de
n
.
1000027-90.2022.8.11.0008,
1003267-87.2022.8.11.0008
, 0001938-62.2019.8.11.0008 e 1003720- 82.2022.8.11.0008
,

tem-se que
o pleito
de
concessão d
a ordem
não merece guarida.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No que
pertine

à
alegada exist
ê
ncia de
condições subjetivas favoráveis
(
residência fixa e ocupação lícita
)
,
é
sabido que tais condições
por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Col.

Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA

INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA

DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO

PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE

FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE

FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993).

(...) A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha
-
se

perfeitamente à jurisprudência deste Supremo

Tribunal, firmada no sentido de que a prisão

preventiva pode ter fundamento na reiteração

criminosa como violadora da ordem pública, quando

demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado

à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado

por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um

dos líderes. Precedentes. IV A custódia cautelar

encontra-se devidamente lastreada em requisitos

autorizadores descritos no art. 312 do Código

Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem

pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar

outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do

mesmo Diploma Processual. V
A primariedade, a

residência fixa e os bons antecedentes não obstam

a decretação da custódia cautelar quando presentes

os requisitos do art. 312 do Código de Processo

Penal. Precedentes.
VI No que concerne à alegação

da falta de contemporaneidade do decreto preventivo,

vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não

se verifica a partir de um episódio específico, ainda

menos quando se investiga a prática de crimes que se

prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A

custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da

concreta constatação de que somente a prisão obstará

a possibilidade de novos delitos, como se verifica na

espécie. (...) (STF HC 206147
AgR
, Relator(a):

RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado

em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-211

DIVULG 22-10-2021 PUBLIC 25-10-2021)” (
grifos meus
).

Cumpre destacar que e
m casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas), conclui
ndo
-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar
a
liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.

Este sentimento de perigo, de temor, e mesmo de revolta, que hoje a sociedade sente quando vê um suposto criminoso ser solto, logo em seguida à sua prisão em flagrante, é notório e, portanto, como ínsito ao próprio termo, independe de prova.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do agente delituoso é a essência do
periculum
libertatis
.

Cabe destacar
,
ainda
,
o judicioso parecer ministerial que bem delineou a questão ao ponderar que:

“
(...)
Ademais,
inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no fato de possuir ação penal em curso e inquérito policiais, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
.

O STJ entende que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
12/03/2019).

Em caso semelhante, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública
. (N.U 1008628-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024
,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

Do mesmo modo, “
as condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva
(...)” (TJMT, Enunciado n. 43). (N.U 1007695-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 28/05/2020).

Por identidade de razões,
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
(TJMT, (N.U 1009534 65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, publicado no DJE 07/06/2023).

Pelo exposto, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
”
(Id. 216550179) (grifos meus).

Constato dos autos que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à ordem pública, ante à gravidade em concreta do delito, co
nforme consta dos laudos anexados
n
os autos,
bem como pela quantidade e
natureza das drogas apreendidas
, j
á
que
em poder d
o paciente
,

foram apreendidos

01 (uma) porção média de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 64 gramas, além de 07 (sete) papelotes de substância a
náloga a pasta base de cocaína
.

Nesse sentido, o Enunciado n. 25
,
do e. TJMT determina que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o
s
seguinte
s

julgados
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25
). As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022) (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS
– 44 (QUARENTA E QUATRO) REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
.
Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT, in
verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio d
a presunção de inocência”

(N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)
”
(
g
rifos meus).

Em casos análogos, já decidiu
a Suprema Corte
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. 1.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

N
a hipótese dos autos
verifica-se que o paciente ostenta
outros registros criminais de mesma natureza,
a demonstrar que age ele incutido na certeza de que a reiterada prática de crimes não o privará de sua liberdade, percepção esta que o faz menosprezar o sistema de justiça perante a sociedade em que vive.

Aliás, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual a motivação constante na decisão hostilizada se revela suficiente a demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Sendo assim, em consonância com
o entendimento jurisprudencial não só deste Sodalício, mas também de outros Tribunais,
deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, com essas considerações e em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024